Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS, MULTAS E TRIBUTOS. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer o integral cumprimento das obrigações de fazer impostas aos executados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa e (ii) se houve integral cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo judicial, notadamente quanto à transferência dos débitos administrativos, das multas, das pontuações e dos tributos relativos ao veículo objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade da sentença por violação aos arts. 9o e 10 do CPC (vedação à decisão surpresa), haja vista o exequente ter sido regularmente intimado para se manifestar sobre as informações prestadas pelos executados, antes da prolação da sentença, tendo a efetiva oportunidade de influenciar o convencimento judicial.
4. O conjunto probatório evidencia o integral cumprimento das obrigações impostas no título judicial, abrangendo a transferência da propriedade do veículo ao executado, bem como a assunção dos débitos administrativos, tributos, multas e respectivas pontuações, conforme determinado no acórdão exequendo. Tal circunstância, inclusive, foi reconhecida, no curso do feito, pela parte exequente.
5. Se evidenciado o cumprimento integral do título judicial e inexiste pendência vinculada às obrigações impostas, mantém-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.